Tribunal: TJPA
Processo: 0005323-34.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005323-34.2013.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA, JOSE MARIA DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: MARCIA DA SILVA CARNEIRO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do Voto do Relator.

Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0005323-34.2013.8.14.0076
APELAÇÃO CÍVEL

Apelante: MUNICÍPIO DO ACARÁ

Apelado: MARCIA DA SILVA CARNEIRO CHAVES
Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICIPIO DO ACARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única do Acará em autos de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por MARCIA DA SILVA CARNEIRO CHAVES contra ato de demissão da impetrante, que através de Comissão de Processo Disciplinar instaurado visava investigação de estabilidade funcional dos servidores temporários.

Em Sentença, o Juízo da Vara Única da Comarca de Acará julgou procedente o pedido para conceder a segurança, para reintegração da impetrante, conforme segue: (id 6439768)

“...O ato administrativo que o demitiu a impetrante se mostra absolutamente NULO, incapaz de gerar efeitos jurídicos, posto que à época em que foi proferido, esta já preenchia todos os requisitos necessários para a estabilidade extraordinária. DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, ratifico os termos da liminar concedida às fls. 130, julgo PROCEDENTE o pedido para CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA e DECLARAR NULO o ato administrativo que demitiu a impetrante MARCIA DA SILVA CARNEIRO CHAVES, devidamente qualificada nos autos, e DETERMINO a sua imediata REINTEGRAÇÃO ao cargo de PROFESSORA na secretaria de educação da Prefeitura Municipal de Acará-PA. Em caso de descumprimento, estabeleço a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do agente público responsável pelo descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 77, IV e 139, IV, do CPC, limitada ao prazo de 30(trinta) dias, em favor da impetrante...”

Irresignado, o MUNICÍPIO DO ACARÁ interpôs recurso de apelação (id 6439769), requerendo o recebimento do recurso no efeito suspensivo, consoante determina o artigo 1.012,
“caput”,
do

NCPC, bem como que a sentença do Juízo
a quo
seja revista nos seguintes sentidos:

“a) não seja o Município de Acará/PA forçado a reintegrar em seu quadro de pessoal servidora temporária que não preenche os requisitos necessários para ser estabilizada através do artigo 19, do ADCT;

b) seja a liminar concedida suspensa, bem como não seja aplicada nenhuma multa na pessoa do gestor público e tampouco ao ente municipal pelos motivos alhures;

c) em caso de aplicação de multa requer tenha seu valor revisto, segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sempre a não objetivar o enriquecimento ilícito da Recorrida;

d) seja observado o procedimento de execução contra a Fazenda Pública (artigo 910, NCPC);

e) na remota hipótese de condenação da Fazenda Pública, requer-se que seja aplicado o disposto no artigo 85, §3", do NCPC para fins de fixação de honorários advocatícios.”

Transcorreu
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado no id 6439769, pág. 8.

Inicialmente, o feito foi distribuído a Desa. Elvina Gemaque Taveira que apontou minha prevenção em razão da existência do Agravo de Instrumento (nº 0005323-34.2013.8.14.0076 – PJE), distribuído à Exma. Desa. Diracy Nunes Alves em 30/01/2014.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo. (Id. 6858168).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Acato a prevenção e passo analisar o feito.

I - JUÍZO DE ADMISSBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deve ser conhecido o Apelo.

II – MÉRITO

No caso em análise, o mérito da Apelação cinge-se em verificar se acertada, ou não, a sentença
a quo
que julgou procedente a ação para conceder O MANDADO DE SEGURANÇA e DECLARAR NULO o ato administrativo que demitiu a impetrante MARCIA DA SILVA CARNEIRO CHAVES, determinando sua reintegração.

DA NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO DA APELADA

Examinando os presentes autos, constato que MARCIA DA SILVA CARNEIRO CHAVES, ora apelada, alega que foi demitida do cargo de professora do Município do Acará, por instauração de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar em 2013. Afirma que é servidora pública municipal estável, tendo sido contratada para exercer a função de Professora, quando foi instaurado contra si PAD, sob a alegação de ilegalidades nos assentos funcionais.

Assevera que o processo administrativo teve sua instrução tumultuada, pois não foi notificada para arrolar testemunha e nem intimada para a audiência das testemunhas que foram inquiridas, não lhe foi oportunizado se manifestar sobre o laudo produzido e formular quesitos de defesa, sendo demitida na data de 29.08.2013, após a apresentação do relatório conclusivo.

Diante desse ato, impetrou o MS para concessão da liminar visando a imediata reintegração da impetrante ao cargo de professora, com lotação na secretaria municipal de educação de Acará-PA e a vedação de qualquer desconto dos dias que permaneceu impedida de exercer suas atividades laborais, alegando que a conduta contra si do processo administrativo disciplinar e a sindicância não lhe deram chances de defesa prévia, e a notificação do PAD não mencionava o que estava acontecendo contra a impetrante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a análise do caso em questão limita-se aos aspectos formais do procedimento administrativo levado a efeito pela Administração, com vistas a aferir a regularidade ou ofensa ao devido processo legal, inobservância ao direito de defesa e ao contraditório em relação a servidora MARCIA DA SILVA CARNEIRO CHAVES.

É notório que a demissão é o ato administrativo pelo qual se dá o desligamento compulsório e definitivo do servidor público, estável ou não, do cargo ou emprego em que fora investido, e, por conseguinte, dos quadros do funcionalismo público. Trata-se de natureza punitiva que ocorre em decorrência da prática de ilícito administrativo.

Nessa monta, com a demissão, rompe-se o vínculo com o serviço público, encerrando a vida funcional do servidor por ato unilateral da Administração, fundado em razões suficientemente apuradas e comprovadas.

Todavia, para que ocorra esse rompimento do vínculo funcional é indispensável que haja processo prévio, judicial ou administrativo, respeitando o devido processo legal, contraditório e ampla defesa garantidos constitucionalmente.

Nesse sentido, a Constituição da República de 1988, em seu art. 41, estabelece:

Art. 41. (...)§ 1º - O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. (...)

Da análise dos autos, vê-se que a Comissão Processante do PAD prejudicou a apelada e o Processo Administrativo Disciplinar sem notificações, sem comunicação de defesa prévia e sem oportunizar manifestação sobre a oitiva das testemunhas arroladas pela Comissão Processante e da coleta da prova pericial.

Na verdade, vislumbro que foi totalmente genérica a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, Portaria n°. 2512013-GAB/PMA, cujo objetivo foi:
“apurar as irregularidades constantes nos assentos funcionais do(a) servidor(a) Sr(a). CREUZA MARIA DIAS DA TRINDADE COSTA, estabilizado(a) de acordo com o relatório realizado pela Controladoria Geral de Controle Interno através do memorando de n° 003/2013, informando que durante o processo de recadastramento realizado pelo RH/PMA, foram identificados alguns casos de ilegalidades nos assentos funcionais de
61 (sessenta e um) servidores

que foram estabilizados no serviço público municipal a partir do exercício de 2009 com base nor artigo 19 da ADCT”

A indicação da apelada no referido PAD se limitou a seguinte redação:

“
MARCIA DA SILVA. CARNEIRO CHAVES - Foi estabilizada no quadro de servidores como Professora e nos seus assentamentos constam Certidões "produzidas em série" com evidências de terem sido forjadas. Há indícios de ter sido contratada somente 04.05.1985”

Contudo, o apelante não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de sua assertiva. O suposto vício de nulidade na origem da contratação e permanência da impetrante/apelada no serviço público, não tem o condão de justificar a demissão arbitrária, na medida em que esta requer a instauração de processo administrativo próprio, o qual não verifico nos documentos colacionados nestes autos.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - APLICAÇÃO DE PENA DE ADVERTÊNCIA/REPREENSÃO - REGISTRO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITORIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1) O artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso LV, assegura a todos o direito a ampla defesa e ao contraditório. 2) A imposição de penalidade administrativa a servidor público, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, com contraditório e ampla defesa, atenta contra a garantia constitucional do devido processo legal, de modo a ensejar a nulidade do ato administrativo que aplicou a repreensão funcional. 3) Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10611180019089001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 11/03/2020)

Nesse contexto, mantenho a sentença
quo
que decretou a nulidade do ato administrativo que demitiu a apelada.

IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA CONTRA O GESTOR PÚBLICO

Por sua vez, quanto a fixação das astreintes em desfavor da pessoa física do administrador impõe observar que tal determinação não deve ser mantida, pois tal incidência deverá ser redirecionada para pessoa jurídica de direito público no caso o Município do Acará.

De fato, o gestor público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de “
astreintes”
se não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional da ampla defesa.

Assim, deve ser excluída o direcionamento da multa arbitrada em desfavor do gestor público.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para afastar a fixação das astreintes em desfavor da pessoa física do gestor público, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/05/2023